Tribunal: TJMT
Processo: 1016031-21.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016031-21.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ROBSON TADEU ALTALI ORIVES - CPF: 429.290.671-87 (RECORRIDO), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1016031-21.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

ROBSON TADEU ALTALI ORIVES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 97 DA LEI MUNICIPAL 1670/2012 – CÁLCULO DO VALOR DA INSALUBRIDADE EM PERCENTUAL COM BASE NO VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO COM BASE NO CARGO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo expressa disposição legal a dizer a base de cálculo, não pode ocorrer a alteração ao interesse do autor, sob pena de despesas indevidas serem impostas ao município.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pelo município de SINOP contra a sentença que reconheceu diferenças salarias advindas do pagamento a menor de valores devidos a título de adicional de insalubridade, pugnando o município pelo provimento do recurso e improcedência dos pleitos exordiais, anotando que a Lei 1670/2012, alterou os arts. 95 e 97 da aludida lei, constando no art. 97 a correta base de cálculo, pagando certo e nada devendo ao servidor.

Em contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença.

Desnecessária a remessa ao Ministério Público Estadual, nos moldes do Ofício 85/2017, tendo o mesmo se manifestado em sessão de julgamento pela sua não intervenção pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A matéria aqui a ser tratada é objeto de precedente já julgado por esta mesma Turma Recursal no feito 0011274-11.2015.8.11.0015, em data de 04/03/2021, nos seguintes termos abaixo:

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

APELAÇÃO – FAZENDA PÚLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 97 DA LEI MUNICIPAL No 254/1993 – AUSÊNCIA DE ANTINOMIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

A Recorrente pugna pela existência de antinomia de normas constante na Lei Municipal n° 1.670/2012, que alterou a redação da Lei Municipal n° 254/1993, segundo a qual deverá ser vencida pelo critério da norma mais favorável ao servidor, em que conclui ser a insalubridade fixada sobre o próprio vencimento do servidor.

Pois bem. A Lei em análise, com a redação dada pela Lei Municipal n° 1.670/2012, assim dispõe:

Art. 95. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1o. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deve optar por um deles.

§ 2o. O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, não se incorporando ao vencimento.

§ 3o. Os serviços executados em caráter eventual nos locais insalubres ou perigosos, não serão considerados para a concessão dos adicionais.

Art. 97. Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I – para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais:

(...)

Ora, não há qualquer antinomia na legislação supra, sendo que o art. 95 apenas estabelece a hipótese de incidência do adicional de insalubridade e periculosidade, ao passo que o art. 97 vem a estabelecer a sua base de cálculo.

Logo, sem quaisquer embargos, verifica-se que o adicional será calculado sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, tal como apontou o juízo a quo.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei no 1670/2012, para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos. (TJMT, APELAÇÃO No 20877/2018)

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se no ID
3682023
, abstendo-se de se manifestar.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, em substituição ao fixado pelo juízo a quo, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também entendeu como correta a aplicação do artigo 97 da Lei 1670/2012, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei no 1670/2012, para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos. (TJMT, APELAÇÃO No 20877/2018)”

Existe a previsão inicial no art. 95 e no art. 97 existe a dicção de como será feita a base de cálculo, não se tendo lógica em pagar um adicional com base no vencimento do cargo como pretende o autor, sob pena de impor gasto indevido e não previsto ao município, com valores acima do que normalmente são pagos em situações idênticas em outros municípios, sendo que, anualmente o município demonstrou que atualiza via RGA a tabela de valores iniciais, sendo que, se de forma coincidente seja perto do salário mínimo, isto por si só não dá o direito ao autor em pleitear a alteração da base de cálculo.

Então conclui-se que o recurso do município deve ser provido para julgar improcedentes os pleitos da exordial.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pleitos da exordial.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, visto que, isenta e sem honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022